Tribunal: CARF
Processo: 10665.721211/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721211/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.655 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ADELINO JOSE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências da legislação de regência,
impõe-se o reconhecimento parcial da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721211/2010-08
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721211/2010-08

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 23/26):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada notificação de lançamento de fls.
04/07, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008.
O crédito tributário apurado está assim constituído:

Na descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 07, as infrações apuradas estão, em
síntese, assim descritas:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: constatou-se omissão de
rendimentos no valor de R$ 40.134,80, recebidos em virtude de ação judicial.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue: Afirma ser isento do imposto de renda por ser portador de moléstia grave. A
renda não foi informada por imperícia do declarante. Foi aposentado em 1995 por
invalidez. Diz que está providenciando o Laudo Pericial, requerendo a dilação do prazo
para entrega dos documentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
O reconhecimento da isenção por moléstia grave deverá ser comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Cientificado da decisão, em 08/06/2012 (fls. 30), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 06/07/2012, recurso voluntário (fls. 32/34), insurgindo-se contra a
manutenção do lançamento, trazendo aos autos cópia do laudo pericial emitido pelo INSS
devidamente formalizado, comprovando a data do início da doença, bem como relacionando a
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721211/2010-08

moléstia grave que lhe acometera, fazendo jus à isenção do imposto de renda. Requer, ao final,
seja reconsiderada a decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 35/40.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave – do não
preenchimento dos critérios legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 40.134,80 com IRRF de R$ 1.613,05,
constatada em sede de revisão da DAA/2009 retificadora apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia do laudo pericial e conclusão da perícia médica emitidos pelo INSS (fls.
35/37).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação carreada, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 25):
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721211/2010-08

Pois bem, da leitura do dispositivo legal retrotranscrito, infere-se que para fazer jus à
isenção pleiteada é necessário o preenchimento umulativo dos requisitos legais a
seguir enumerados:
1 - Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei sejam
oriundos de aposentadoria ou reforma;
2 - Que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria ou reforma, seja
comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se dos autos, fl. 13, que o sujeito passivo é aposentado desde o
ano de 1995.
Entretanto, os laudos apresentados (fls. 11/12 e 18/19) não indicam a data de início da
doença contraída pelo interessado a fim de confirmar a existência dela no ano-
calendário de 2008. Da mesma forma, não restou demonstrado, mediante
apresentação da ação judicial, que os rendimentos recebidos em juízo seriam
oriundos da revisão do benefício conforme alega o contribuinte.
Portanto, não restou caracterizado o preenchimento dos requisitos legais enumerados,
devendo ser mantida a infração apurada.
Como se pode perceber, a DRJ/BHE indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício fiscal,
quanto a moléstia grave, uma vez que os dos documentos acostados não há como verificar a data
do início da doença, portanto não se mostrando suficientes para comprovar a doença acometida,
em conformidade com legislação de regência.
Pois bem. Do cotejo dos documentos apresentados e após detida análise dos autos,
entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
De acordo com a legislação de regência, e como bem fundamentado na decisão
recorrida, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que foi atendido – porquanto os valores recebidos são
decorrentes de ação judicial buscando a correção dos proventos de aposentadoria percebidos desde
09/1995, ao teor da carta de concessão/memória de cálculo emitida pelo INSS (fls. 13), situação
inclusive reconhecida pela própria decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal, que também foi atendido – pois abstrai-se do laudo pericial
emitido pelo INSS, o reconhecimento da moléstia (cardiopatia grave), desde 01/09/1995 (fls.
35/37) – calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que
remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída
quando identificada no laudo oficial.
Portanto, levando-se em conta que norma isentiva deve ser interpretada literalmente
(art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido médico deferido e
reconhecido por órgão oficial atestando a data do início da doença em 01/09/1995 (fls. 35/37); e
que os rendimentos recebidos na ação judicial se tratam correção dos proventos de aposentadoria
por invalidez recebidos desde 09/1995 (fls. 13), é de se concluir que os aludidos rendimentos tidos
por omitidos estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício
fiscal pleiteado.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.655 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721211/2010-08

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 47
DF CARF MF
Original